Tribunal: TJSP
Processo: 1016716-44.2017.8.26.0405
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1016716-44.2017.8.26.0405/50001, da Comarca de Osasco, em que é agravante
COOPERATIVA HABITACIONAL NOVA ERA BARUERI, são agravados BARBARA
ELIANE PEDROSO TREVISAN e SAULO ORTEGA TREVISAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016716-44.2017.8.26.0405/50001 -Voto no 20.561
2
Agravo Interno Cível
Processo no 1016716-44.2017.8.26.0405/50001
Agravante: Cooperativa Habitacional Nova Era Barueri
Agravados: Saulo Ortega Trevisan e outra
Voto n. 20.561
EMENTA: AGRAVO INTERNO – Gratuidade da Justiça –
Indeferimento pelo relator – Cooperativa Habitacional – não
demonstração da impossibilidade de pagamento do preparo –
Evidências em contrário - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno contra a decisão de fls.
339/342, que indeferiu a gratuidade da justiça à Cooperativa, concedendo-lhe
o prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não
conhecimento.
Argumenta a agravante que o benefício foi indeferido de
plano, mesmo considerando as provas que acostou, e nesse sentido, o
entendimento dessa E. Corte de Justiça, é de que a Cooperativa Habitacional
nas condições da Agravante faz jus ao benefício perseguido, e que a
determinação de juntada de tantos outros documentos conflita com a
Jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, tendo a Agravante juntado
declaração de inatividade junto ao fisco, bem como, recente decisão em
processo entre as mesmas partes, sendo que naqueles autos (processo
1007039-94.2018.8.26.0068) o juízo deferiu-lhe a justiça gratuita.
Pleiteia em caso de não exercício do Juízo de Retratação,
a procedência do presente Agravo Interno, com o deferimento da gratuidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016716-44.2017.8.26.0405/50001 -Voto no 20.561
3
ou subsidiariamente, seja determinado o recolhimento das custas ao final,
para provisionamento mensal ou ainda, com a procedência, quando,
certamente, vai auferir proveito econômico.
Não foi apresentada resposta (fls. 36).
É o Relatório.
A agravante Cooperativa Habitacional Nova Era Barueri,
pessoa jurídica, apelou da ação que ajuizou e requereu preliminarmente a
concessão da gratuidade da justiça, alegando não ter condições financeiras de
arcar com as custas judicias, em razão da fragilidade econômica em que se
encontra.
A Constituição Federal determina que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
Contudo, é assente perante o Supremo Tribunal Federal
que: "é necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a
pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes (AI 637177
AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010
EMENT VOL-02438-02 PP-00441).
Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça a partir do julgamento do EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, no sentido de que: "é ônus da pessoa jurídica
comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária
gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade
requerente". 3. Não se justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016716-44.2017.8.26.0405/50001 -Voto no 20.561
4
com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto econômico-
financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não reside na
suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas
na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou
associados. 4. Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos exploram
atividade econômica em regime de concorrência com as sociedades
empresárias, não havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento
desigual entre essas pessoas jurídicas (EREsp 603137/MG, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe
23/08/2010).
Resultou na edição da Súmula n. 481 do STJ que dispõe:
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais".
No caso, a agravante não trouxe aos autos prova da
impossibilidade financeira, não demonstrando a alteração das condições que
levaram ao indeferimento do agravo de instrumento n.
2135507-06.2017.8.26.0000 (fls.158/163), com o posterior recolhimento das
custas iniciais (fls.167/168), o que não se conclui da mera apresentação de
Recibo de Protocolamento do BacenJud 2.0 sem bloqueio de bens, uma vez
que mais elucidativo seria a apresentação de seu Balanço Patrimonial com os
componentes patrimoniais, de modo a possibilitar a adequada interpretação
das suas posições patrimonial e financeira, principalmente pelos recursos
disponíveis no Circulante.
Ademais, não há previsão legal para o diferimento
do recolhimento do preparo na hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1016716-44.2017.8.26.0405/50001 -Voto no 20.561
5
Dispõe o art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/2003 que:
Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio
idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda
que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no “caput” deste
artigo aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interno.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica